Tribunal: TJMT
Processo: 1045552-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045552-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KARITA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 046.168.521-38 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. LESÃO NÃO CONSOLIDADA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. FACULTATIVIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE SEQUELA DEFINITIVA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação previdenciária destinada à concessão de auxílio-acidente, mantendo sentença de improcedência sob o fundamento de inexistência de consolidação das lesões e ausência de sequela definitiva apta a reduzir permanentemente a capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao afastar a concessão do auxílio-acidente sob o fundamento de inexistência de consolidação das lesões, apesar da facultatividade da submissão a tratamento cirúrgico prevista no art. 101 da Lei no 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa de acidente de qualquer natureza, qualidade de segurado, consolidação das lesões e redução permanente da capacidade laborativa.

5. O laudo pericial judicial conclui que a incapacidade possui caráter temporário, indicando a existência de tratamento cirúrgico apto à estabilização do quadro clínico, circunstância que impede o reconhecimento de sequela definitiva no momento da perícia.

6. A facultatividade da submissão a procedimento cirúrgico, prevista no art. 101 da Lei no 8.213/1991, assegura ao segurado a autonomia para recusar o tratamento, mas não dispensa a demonstração da consolidação das lesões como requisito legal para a concessão do auxílio-acidente.

7. A recusa ao tratamento cirúrgico não autoriza o reconhecimento automático de incapacidade permanente quando o conjunto probatório indica a natureza evolutiva e potencialmente reversível do quadro clínico.

8. O entendimento jurisprudencial que admite a concessão do auxílio-acidente diante de redução mínima da capacidade laboral pressupõe a prévia consolidação das lesões, circunstância não verificada no caso concreto.

9. Constatada omissão pontual quanto à fundamentação suscitada pela parte embargante, impõe-se o
acolhimento dos embargos

apenas para fins de integração e prequestionamento, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração
acolhidos
, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões e da redução permanente da capacidade laborativa.

2. A facultatividade da submissão a tratamento cirúrgico prevista no art. 101 da Lei no 8.213/1991 não dispensa a demonstração da consolidação das lesões para fins de concessão do auxílio-acidente
, quando o procedimento
cirúrgico
necessário não impõe risco ao segurado.

3. A possibilidade de reversão do quadro clínico mediante tratamento médico impede o reconhecimento de sequela definitiva enquanto não demonstrada a consolidação das lesões.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991,
arts
. 86 e 101; Código Civil, art. 15; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 416.

R E L A T Ó R I O

E
mbargos de
D
eclaração
opostos
pela parte autora
em face do acórdão proferido nos autos d
a
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS
, que

movida contra
a

autarquia federal previdenciária, que tramita perante a
1a
Vara Esp
ecializada

d
a Fazenda Pública
d
e Cuiabá
.

O acórdão embargado
(
id
343199376
),

n
ego
u
provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

A embargante
em suas razões (id
345313364
),
sustenta
n
o mérito, a existência de contradição no acórdão embargado, pois o colegiado indeferiu o benefício de auxílio-acidente sob o fundamento de que a lesão da autora não estaria consolidada, em razão da possibilidade de recuperação mediante tratamento cirúrgico. Sustenta que tal entendimento afronta o art. 101 da Lei 8.213/91, que estabelece ser facultativa a submissão do segurado a tratamento cirúrgico, bem como o art. 15 do Código Civil, segundo o qual ninguém pode ser constrangido a submeter-se a intervenção cirúrgica.

Argumenta, ainda, que o julgado contraria a jurisprudência dominante e o entendimento consolidado no Tema 156 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser devido o auxílio-acidente quando comprovada a redução permanente da capacidade laborativa, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.

Sustenta também que a própria prova pericial reconheceu a redução da capacidade laboral, não sendo possível condicionar o reconhecimento do direito ao benefício à realização de procedimento cirúrgico, sobretudo porque não há garantia de recuperação total da capacidade funcional da segurada.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios de contradição e omissão apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de modificar o acórdão e conceder o benefício de auxílio-acidente em favor da autora, nos termos formulados na petição inicial, bem como a intimação da parte embargada para manifestação, diante do pedido de efeito modificativo.

Certidão (id
345629896
) certificando a tempestividade recursal.

Apesar de intimad
a
a parte embargada deixou de apresentar c
ontrarrazões
, conforme certidão de id 350930856.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A argumentação trazida pela embargante aponta para uma possível contradição ou omissão no julgado, uma vez que o indeferimento do auxílio-acidente se fundou na ausência de consolidação da lesão por uma possibilidade de cura (cirurgia) que a lei define como facultativa.

Portanto, o vício apontado refere-se à ausência de enfrentamento adequado da tese de que a facultatividade da cirurgia, prevista no art. 101 da Lei no 8.213/1991, afastaria a exigência de consolidação das lesões, razão pela qual se impõe o acolhimento integral dos embargos de declaração para suprir o vício, com efeitos infringentes.

Nesse panorama, o ponto controvertido reside na fundamentação utilizada para manter o indeferimento do auxílio-acidente, que se baseou na ausência de consolidação da lesão em razão da possibilidade de reversão do quadro por meio de procedimento cirúrgico.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

A contradição ocorre quando existem proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão. No caso relatado, a contradição seria entre o fundamento do indeferimento (lesão não consolidada por ser reversível via cirurgia) e a norma legal que retira o caráter compulsório desse tratamento.

Para a concessão do auxílio-acidente, o Artigo 86 da Lei no 8.213/91 exige, cumulativamente: (i) qualidade de segurado; (ii) acidente de qualquer natureza; (iii) consolidação das lesões; e (iv) redução da capacidade laborativa.

A improcedência e desprovimento recursal deve ser mantida quando o laudo pericial atesta que a incapacidade é temporária e que o tratamento (incluindo cirurgia pendente) ainda está em curso, o que impediria a caracterização de uma "sequela definitiva" no momento da perícia.

A análise das condições pessoais do segurado, como escolaridade, idade e tipo de atividade laboral, é relevante, mas não suficiente para afastar o caráter técnico da conclusão pericial sobre a temporariedade da incapacidade.

O laudo pericial (id 330530940), elaborado pela médica perita do juízo, concluiu que a autora apresenta sequela decorrente de entorse do tornozelo esquerdo ocasionada por acidente de trabalho, caracterizada por dor à mobilização, instabilidade articular e limitação do arco de movimento. Contudo, consignou expressamente que a lesão ainda não se encontra consolidada, pois há ruptura ligamentar com indicação de tratamento cirúrgico, de modo que o quadro possui caráter evolutivo e transitório, permanecendo passível de reversão mediante a adoção das medidas terapêuticas adequadas.

O entendimento de que a lesão não está consolidada apenas pela pendência de cirurgia deve ser rejeitado, pois a submissão a tratamento cirúrgico é facultativa ao segurado.

De igual modo, o art. 101 da Lei no 8.213/91 prevê a possibilidade de convocação do segurado para reavaliação e eventual reabilitação, desde que haja prescrição médica ou administrativa nesse sentido, não se tratando de imposição judicial automática nos casos em que a incapacidade é reversível. A reabilitação profissional pressupõe incapacidade parcial e permanente, e não temporária.

A parte autora sustenta não estar obrigada a se submeter a procedimento cirúrgico, com fundamento no art. 101 da Lei n. 8.213/91. Ainda que a tese jurídica apresentada seja juridicamente admissível, a inexistência de consolidação da lesão obsta o reconhecimento de sequela definitiva, o que constitui requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado.

O Tema 416 do STJ, invocado pela apelante, dispõe que: "
É devido o auxílio-acidente sempre que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima.
"

Com efeito, para que o referido entendimento seja aplicável, a lesão deve estar consolidada, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ademais, é imperioso destacar que a consolidação da lesão deve ser aferida com base no quadro clínico atual e nos tratamentos já realizados. Conforme esclareceu o laudo técnico, a autora não se submeteu à cirurgia corretiva, sendo este procedimento condição para estabilização do quadro clínico.

O TJMT e outros tribunais pátrios têm decidido que a redução da capacidade laborativa deve ser definitiva e atual, afastando a concessão do auxílio-acidente nos casos em que a lesão ainda se encontra em fase de tratamento ou com possibilidade de reversão.

Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou aincapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. (TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Esta relatoria já decidiu da mesma maneira em casos análogos:

“
A alegação da parte autora quanto à dispensa de submissão a cirurgia, com base no art. 101 da Lei 8.213/91, não afasta o requisito legal da existência de sequela permanente, que pressupõe lesão consolidada
. 6. O Tema 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente em casos de redução mínima da capacidade laboral, aplica-se apenas após a consolidação das lesões, o que não ocorre na hipótese.” (TJMT - N.U 1045552-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo). (g.n).

Dessa forma, o Poder Judiciário não pode compelir o segurado a realizar o procedimento nem utilizar sua ausência como óbice ao reconhecimento da consolidação das lesões, sob pena de esvaziar a garantia legal de autonomia da vontade e integridade física, porém, tal prerrogativa não confere ao segurado o direito ao arbítrio, não podendo este se beneficiar de uma escolha injustificada quando não comprovado que o procedimento impõe risco à sua vida, violando o princípio da boa-fé objetiva.

Ante o exposto,
ACOLHO INTEGRALMENTE
os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, apenas para fins integrativos, sem a atribuição de efeitos infringentes, diante da necessidade de enfrentamento expresso da tese relativa à facultatividade do procedimento cirúrgico prevista no art. 101 da Lei no 8.213/1991.

Mantenho os demais termos do acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026